Tribunal: STF
Processo: ARE 1364133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E AS SEQUELAS APRESENTADAS PELO RECÉM-NASCIDO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a comprovação de que a conduta adotada foi inadequada, por procedimentos incompatíveis com os protocolos médicos ou por erro nos procedimentos realizados.



    2. Comprovado nos autos que a conduta da equipe médica foi adequada à condução clínica do parto, afasta-se o nexo causal entre a atuação estatal e os danos neurológicos de que padece a criança, nascida prematuramente.



    3. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.



    4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Os autos cuidam de responsabilidade objetiva estatal, decorrente de possível erro médico. Ocorre que o erro médico se verifica quando a lesão suportada pelo paciente poderia ter sido evitada e não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento.



    Nesse sentido, para que um suposto erro médico dê azo à indenização, necessário que fique comprovado que o profissional não agiu com os cuidados adequados, necessários e exigíveis; e, ainda, que as sequelas que sobrevieram ao paciente resultaram da sua conduta.



    Ocorre que os elementos de prova que instruem os autos não tem o condão de corroborar as assertivas do Autor-Apelante, como houve por bem decidir a r. Sentença, cuja fundamentação segue:



    '(...) No caso em examine, a parte autora sustenta que o tratamento médico dispensado na rede pública de saúde, por ocasião do parto, não ocorreu de maneira adequada, o que lhe resultou danos neurológicos, daí germinando o direito a indenização pelos danos suportados. 



    Contudo, os elementos extraídos do caderno processual não indicam a existência de nexo causal entre a ação do réu no atendimento médico-hospitalar e as lesões experimentadas.



    Por tudo o que se tem nos autos, não há elementos suficientes para afirmar que a anóxia cerebral suportada pela autora tenha sido decorrente de conduta omissiva ou comissiva dos prepostos do réu. 



    Dos diversos documentos médicos acostados aos autos não é possível inferir qualquer conduta do Ente Público que possa ter acarretado os danos experimentados. 



    Não há demonstração alguma de ausência ou deficiência de assistência médica, já que o prontuário da paciente aponta acompanhamento constante em horários próximos ao parto (ID 23270292 – Págs. 1 e 2). 



    Também não se extrai dos autos que o procedimento do parto tenha ocorrido sem a observância dos procedimentos necessários para assegurar seu êxito integral, nos termos do que preconiza os órgãos de saúde e o conselho de classe. 



    De acordo com as informações contidas nos autos, o parto ocorreu sem intercorrências que possam ter relação direta ou indireta com o objeto desta demanda. Foi constatado  índice de Apgar 8-9, o que indica que o recém-nascido gozava de boas condições (ID 23270292 - Pág. 2)". 



    Segundo o referido profissional, '(...) nenhuma intercorrência fora relatada na assistência ao trabalho de parto e ao parto propriamente dito, estas foram adequadas ao binômio materno-fetal, tanto que o Apgar ao nascimento fora de 8-9, demonstrando, portanto assistência fetal adequada. (...)'



    De acordo com ele, ainda, outros fatores podem ter sido determinantes para o quadro de saúde apresentado pela parte autora, tal como a prematuridade extrema, associada ao baixo peso apresentado pelo recém-nascido. De fato, ao se analisar toda a documentação existente, além da avaliação positiva na Escala de Apgar acima mencionada, a parte autora nasceu com apenas 32 semanas de gestação e apresentava peso de apenas 1,87 kg (ID 53987071 - Pág. 158).'"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente